Tribunal: TJBA
Processo: 8049810-84.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049810-84.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: DT LOCACAO E SERVICOS LTDA Advogado(s): SANDRO JOSE JAGERSBACHER RIBEIRO PASSOS AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros Advogado(s):ADRIANA SEIJO DE SA FONSECA GUSMAO, ADRIANO DE AMORIM ALVES, ALEXANDRE DE SOUZA ARAUJO, CAMILLA ALVES BRITTO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA CERTA COM PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS BENS LOCADOS. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE COMPROVAR SUA PROPRIEDADE SOBRE A COISA DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADA. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA E A QUANTIDADE DOS BENS MÓVEIS LOCADOS. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BUSCA E APREENSÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO QUANTO ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ PARA PERMITIR O ACESSO DE PREPOSTOS DA AUTORA ÀS DEPENDÊNCIAS DA REFINARIA. ACOLHIMENTO. DECISÃO A QUO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049810-84.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante DT LOCACAO E SERVICOS LTDA e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .